Tribunal: STF
Processo: RHC 129946
Classe: RHC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2016-03-08
Data de publicação: 2016-03-08

Ementa:
E M E N T A: RECURSO ORDINÁRIO EM “HABEAS CORPUS” – HOMICÍDIO CULPOSO – MÉDICO – INOBSERVÂNCIA DE REGRA TÉCNICA DE PROFISSÃO – CAUSA ESPECIAL DE AUMENTO DE PENA – IMPERÍCIA DO PROFISSIONAL DA MEDICINA NO ATENDIMENTO À VÍTIMA – COMPATIBILIDADE DESSE ELEMENTO DA CULPA COM A CAUSA DE AUMENTO PREVISTA NO ART. 121, § 4º, DO CÓDIGO PENAL – INOCORRÊNCIA DE “BIS IN IDEM” – PRECEDENTES – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO.



    – Tratando-se de profissional da área de saúde (médico), a inobservância, por ele, de regra técnica de profissão legitima a exasperação da pena imponível pela prática do delito de homicídio culposo, eis que a causa especial de aumento da sanção penal prevista no art. 121, § 4º, do CP, além de não constituir “bis in idem”, justifica-se em razão do descumprimento, pelo médico, do dever de cuidado e/ou da falta de diligência ou cautela que as circunstâncias do caso dele exigiam. Ocorrência, na espécie, de imperícia profissional justificadora da incidência da causa especial de aumento de pena referida no § 4º do art. 121 do CP.